Tribunal: TJSP
Processo: 3002813-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Autor diagnosticado com Mal de Alzheimer. Pedido de fornecimento dos medicamentos "Ebix 20, Haldol, Neosine, Amitril e outros medicamentos de uso diário". Ausência de comprovação, neste momento processual, acerca da ineficácia, para o tratamento da moléstia, daqueles fármacos fornecidos pelo SUS, bem ainda a respeito da hipossuficiência alegada. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Autor diagnosticado com Mal de Alzheimer. Pedido de fornecimento dos medicamentos "Ebix 20, Haldol, Neosine, Amitril e outros medicamentos de uso diário". Ausência de comprovação, neste momento processual, acerca da ineficácia, para o tratamento da moléstia, daqueles fármacos fornecidos pelo SUS, bem ainda a respeito da hipossuficiência alegada. Não atendimento às determinações do STJ quando do julgamento do Tema no 106. Decisão reformada para indeferir a tutela de urgência. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002813-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Angatuba, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ROBERTO GOMES e MUNICÍPIO DE
CAMPINA DO MONTE ALEGRE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002813-85.2019.8.26.0000 -Voto no 14.250
2
Agravo de Instrumento no 3002813-85.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Roberto Gomes e Município de Campina do Monte Alegre
Comarca: Angatuba
Voto no 14.250
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
Autor diagnosticado com Mal de Alzheimer. Pedido de
fornecimento dos medicamentos “Ebix 20, Haldol,
Neosine, Amitril e outros medicamentos de uso diário”.
Ausência de comprovação, neste momento processual,
acerca da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
daqueles fármacos fornecidos pelo SUS, bem ainda a
respeito da hipossuficiência alegada. Não atendimento às
determinações do STJ quando do julgamento do Tema no
106. Decisão reformada para indeferir a tutela de urgência.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a decisão de fls.
40/41 dos autos principais, que concedeu a tutela de urgência ao
autor, determinando que a parte agravante e o Munícipio de
Campina de Monte Alegre forneçam-lhe os medicamentos “Ebix
20, Haldol, Neosine, Amitril e outros medicamentos de uso diário
na quantidade e pelo tempo que necessitar, mediante prescrição
médica”.
Em razões recursais alega, em suma, que (i) não houve a
comprovação cumulativa quanto ao preenchimento dos requisitos
estabelecidos no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ; (ii) não produziu
o demandante provas a demonstrar a urgência no caso concreto; (iii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002813-85.2019.8.26.0000 -Voto no 14.250
3
deve haver prova da ineficácia dos itens dispensados gratuitamente na
rede pública de saúde, de modo a evitar seja onerada indevidamente a
administração pública. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo
recursal.
Recurso tempestivo e isento de preparo, ao qual foi
concedido efeito suspensivo pleiteado (fls. 11/13).
O prazo para apresentação de contraminuta decorreu in
albis (fls. 22).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 25/30).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Roberto
Gomes, representado por seu representante legal, Angelino Gomes
Filho, em face da Prefeitura de Campina do Monte Alegre e da Fazenda
do Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento de medicamentos.
Depreende da exordial que o agravado foi
diagnosticado com Mal de Alzheimer e necessita fazer uso dos
medicamentos “Ebix 20, Haldol, Neosine, Amitril e outros
medicamentos de uso diário”, porém não detém recursos financeiros
para sua aquisição.
A Da. Magistrada de primeira instância entendendo
pela presença dos requisitos do artigo 300, do CPC, concedeu a tutela
de urgência, determinando que a agravante, bem ainda o Munícipio de
Campina de Monte Alegre, forneçam ao demandante os medicamentos
“Ebix 20, Haldol, Neosine, Amitril e outros medicamentos de uso diário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002813-85.2019.8.26.0000 -Voto no 14.250
4
na quantidade e pelo tempo que necessitar, mediante prescrição
médica”.
Daí adveio o presente agravo.
Pois bem.
De acordo com o atestado médico de fls. 36, emitido
no ano de 2016, há indicação de que o autor padece de “doença grave,
degenerativa, progressiva, incurável” (F00 - fls. 36) e da prescrição de
fls. 38, emitida em 14/03/19, há a indicação dos remédios aqui
pleiteados.
Demais disso, não é possível compreender o teor das
informações contidas nos documentos de fls. 37 e 39, dada a sua
ilegibilidade.
De todo modo, a tese fixada pelo STJ no Tema no
106, estabelece que constitui obrigação do poder público o
fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo
do medicamento prescrito; e
3) Existência de registro do medicamento na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

E no caso ora em análise, ao menos por ora, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002813-85.2019.8.26.0000 -Voto no 14.250
5
vislumbra o preenchimento do requisito quanto a efetiva ineficácia
daqueles medicamentos e insumos fornecidos pelo SUS.
Note-se que não há qualquer ressalva médica à
efetiva ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ou seja, não foi
demonstrado que o autor submeteu-se aos tratamentos disponíveis e que
estes seriam ineficazes à manutenção de sua saúde, sem prejuízo de
comprovação oportuna.
Da mesma forma, também não se vislumbra o
preenchimento
do
requisito
pertinente
à
hipossuficiência
do
demandante, já que não existe qualquer documento neste sentido, a
demonstrar sua incapacidade financeira de arcar com o custo dos
fármacos postulados.
Destaco, ademais, que nem mesmo em sede de
contraminuta sobrevieram documentos aptos a comprovar o preenchimento dos requisitos mencionados, tendo, inclusive,
transcorrido in albis o prazo para manifestação pela parte agravada.
Ressalto, todavia, que as provas podem ser
produzidas no decurso do feito e tal entendimento alterado, caso
demonstrada a imprescindibilidade nos moldes supra destacados.
Assim, não atendidos, neste momento processual,
todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema no 106, reformo a r. decisão para indeferir a tutela
de urgência, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais
para sua concessão, ao menos neste momento processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002813-85.2019.8.26.0000 -Voto no 14.250
6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator